Tribunal: TJES
Processo: 5002430-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002430-06.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO ZUCOLOTTO

AGRAVADO: DEUZEDY MACHADO STOFEL e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA.

1. Considerando que o objeto do agravo de instrumento é a impugnação ao indeferimento da assistência judiciária gratuita, torna-se dispensável o prévio recolhimento do preparo, porquanto a controvérsia versa justamente sobre a impossibilidade de pagamento das despesas do processo.

2. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, devendo o benefício ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar essa condição, não sem antes oportunizar à parte a sua comprovação.

3 O pagamento das custas iniciais e do preparo implica preclusão lógica quanto ao deferimento da assistência judiciária gratuita, por configurar ato incompatível com o próprio requerimento fundado na impossibilidade de suportar as despesas do processo.

4. Agravo interno provido. Agravo de instrumento desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo interno e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5002430-06.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : FÁBIO ZUCOLOTTO

ADVOGADO : LEONARDO BARBOSA DE SOUSA

RECORRIDOS : DEUZEDY MACHADO STOFEL E

JOÃO STOFEL FILHO

MAGISTRADA : ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora Convocada Ana Cláudia Rodrigues de Faria, que não conheceu o agravo de instrumento, por deserção, mantendo, assim, a decisão agravada que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Os autos foram a mim redistribuídos, após a remoção do e. Relator Namyr Carlos de Souza Filho para a Terceira Câmara Cível.

A título de contextualização, esclareço que o Agravante teve indeferida a assistência judiciária gratuita, nos autos da demanda originária, ajuizada em desfavor dos Agravados (ID 1256754).

Interposto o agravo de instrumento, este foi considerado deserto na decisão monocrática, porque, embora intimado para recolher o preparo, o Agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo (ID 3266117).

Inconformado, o Agravante pretende reformar a decisão monocrática, sustentando que: (i) é lavrador e não possui condições financeiras de arcar com as despesas do preparo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; (ii) a declaração de hipossuficiência financeira tem presunção de veracidade; (iii) comprovou documentalmente sua incapacidade financeira; (iv) a cobrança do crédito de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em desfavor dos Agravados, não pressupõe sua capacidade financeira; (v) o agravo de instrumento foi julgado deserto, por falta de recolhimento do preparo; (vi) a decisão viola seu acesso à justiça, e (vii) ao menos, deve ser deferido o parcelamento das custas processuais (ID 3473410).

Não há manifestação dos Agravados em contraditório recursal.

Pois bem.

De partida, consigno ser desnecessário renovar a intimação dos Agravados para apresentarem contrarrazões, haja vista que sequer ocorreu a citação no processo principal, não se encontrando efetivada a relação processual.

Quanto à decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, por considerá-lo deserto, reconheço o seu desacerto.

Isso porque, o objeto do agravo de instrumento é a impugnação ao indeferimento da assistência judiciária gratuita, tornando dispensável o prévio recolhimento do preparo, porquanto a controvérsia versa justamente sobre a impossibilidade de pagamento das despesas do processo.

Por oportuno, cito da jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESNECESSIDADE DE EXIGÊNCIA DO PREPARO RECURSAL - PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DE MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de recurso cujo o único objeto é o próprio indeferimento da gratuidade da justiça, é desnecessário efetuar o preparo recursal pois se confunde a análise preliminar (em relação ao preparo) e a análise meritória, tornando-se contraproducente determinar o recolhimento antecipado das custas processuais.

2. A alegação de hipossuficiência pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC), todavia, essa presunção é relativa e pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado.

3. A soma dos elementos constantes dos autos permite infirmar a declaração de pobreza feita pelo agravante.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de instrumento, 5007908-58.2022.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel.ª Des.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Dt. Julg. 04.07.2023) (destaquei)

Nesse sentido, deve ser provido o agravo interno, para reformar a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento.

Via de consequência, passo ao exame do mérito do agravo de instrumento.

Conforme o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se
verdadeira

a alegação de insuficiência financeira deduzida pela pessoa natural.

A propósito, essa é a posição do c. Superior Tribunal de Justiça, que admite o benefício da assistência judiciária gratuita, em regra, apenas com base na afirmação do estado de precariedade financeira.

Ilustrativamente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2
A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)” (destaquei)

Por sua vez, a presunção de insuficiência financeira é
relativa
, isto é, caso o juiz observe elementos
suficientes

e
capazes

de afastar os pressupostos legais de concessão de gratuidade, pode
indeferir
o pedido manejado, na forma do disposto no art. 99, § 2º, do CPC.

No caso concreto, a Magistrada
a quo
indeferiu o benefício por concluir que embora o Agravante se qualifique como lavrador, não há comprovação na CTPS do exercício do referido labor, ou outra prova concreta da sua hipossuficiência financeira.

Sucede que, após a interposição do agravo interno, o Agravante efetuou o pagamento integral das custas iniciais e do preparo recursal (ID 7616913).

O pagamento das custas iniciais e do preparo não se compatibiliza com a aventada situação de hipossuficiência do Agravante. Aliás, implica necessariamente preclusão lógica quanto ao deferimento da assistência judiciária gratuita, por configurar ato incompatível com o próprio requerimento fundado na impossibilidade de suportar as despesas do processo.

A constatação desses aspectos, portanto, justifica a manutenção da decisão agravada que indeferiu a assistência judiciária gratuita na demanda originária, sob pena de desnaturação do próprio instituto destinado aos economicamente hipossuficientes.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO ao agravo interno
, reformando a decisão monocrática recorrida, e, nessa medida,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão agravada que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5002430-06.2021.8.08.0000_DI2_AI_AInt

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)